Tribunal: TCU
Processo: 005.544/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1102/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Aline Pires Dias de Marchi. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0010445-36.2017.5.15.0100, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Assis/SP e cuja decisão, proferida pelo TRT da 15a Região em sede de Recurso Ordinário, determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à contratação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital de número 001/2014-NM; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital de número 001/2014-NM expirou em 16/6/2016 e que a admissão da interessada ocorreu em 16/11/2018; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da RT 0010445-36.2017.5.15.0100 transitou em julgado em 28/5/2020; Considerando que a admissão em epígrafe, ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação à Caixa Econômica Federal, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal vem negando o registro a admissões realizadas após a validade do concurso, mesmo que realizadas em obediência a mandado judicial, a exemplo dos Acórdãos 3.618/2015 e 3.503/2016, da 1a Câmara, e Acórdão 3713/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Aline Pires Dias de Marchi (XXX.835.648-XX), negando o respectivo registro; b) esclarecer à Caixa Econômica Federal que, a despeito da negativa de registro, o ato de admissão da interessada subsiste, uma vez que está amparado por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato. c) dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à interessada; 1. Processo TC- Processo 005.544/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Aline Pires Dias de Marchi (XXX.835.648-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.